Tribunal: TJMT
Processo: 1005274-38.2017.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1005274-38.2017.8.11.0037
RECORRENTE: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por JOÃO OLIVEIRA DE LIMA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 27834959):
“APELAÇÃO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR - PRELIMINAR ACOLHIDA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM E AFASTADA EM GRAU DE RECURSO – INCIDÊNCIA DA TEORIA DA CAUSA MADURA – JULGAMENTO DE MÉRITO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS OBJETO DA LIDE ARBITRADOS EM CONSONÂNCIA AOS PARÂMETROS DA CORTE - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO .
1- A controvérsia quanto ao não pagamento pela via extrajudicial, dos honorários decorrente de prestação de serviços advocatícios, afasta a carência de ação por falta de interesse processual e possibilita a propositura de ação para discutir o arbitramento do valor devido. Tendo em vista que a demanda já está pronta para julgamento, pertinente aplicar a Teoria da Causa Madura.
2- “O Estatuto da Advocacia assegura o direito do advogado ao recebimento dos honorários da sucumbência. Rompido pelo cliente o contrato de prestação de serviços, impedindo o advogado de levar até o fim a causa sob seu patrocínio, não encerrado, portanto, o processo, cabível o pleito de arbitramento de honorários na proporção dos serviços prestados até então.” (REsp 782.873/ES, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/04/2006, DJ 12/06/2006, p. 482).
3- Ante a rescisão unilateral do contrato e pela remansosa jurisprudência sobre o tema, o direito ao percebimento dos honorários deve ser compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB (art. 22, §2o, do Estatuto da OAB), como se verifica no valor previsto no contrato rescindido e estabelecido na sentença, de maneira que é direito do apelante que o valor seja arbitrado pelo Judiciário de maneira que se valorizem os serviços prestados nos feitos.
4- Os juros de mora incidentes sobre o valor dos honorários advocatícios arbitrados tem início a partir da citação da ação de arbitramento e a correção monetária a partir da data do arbitramento.” (Apelação Cível no 1005274-38.2017.8.11.0037, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DJ 18/12/2019).
Opostos Embargos de Declaração ID 10828987, estes foram rejeitados no acórdão de ID 18224990.
Alega violação aos artigos 8o, 85, § 2o, 489 e 1.022, II, todos do CPC; artigos 884 a 886, todos do CC; e artigo 22 da Lei n. 8.906/94, uma vez que, entende que houve negativa de prestação jurisdicional, ante a não apreciação dos Embargos de Declaração opostos pelo recorrente; aduzindo, ainda, que não foram observados os critérios e percentuais estabelecidos no CPC e no Estatuto da OAB, quando do arbitramento dos honorários.
Recurso tempestivo (ID 38021500).
Contrarrazões ID 38494498.
É o relatório. Decido.
Sistemática de Recursos Repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC/15.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação aos artigos 489 e 1.022, II, do CPC. Decisão sem omissão.
A suposta ofensa aos artigos 489 e 1.022, II, ambos do CPC, está amparada na assertiva de que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou a questão referente aos honorários advocatícios fixados por arbitramento judicial, os quais não podem ser inferiores aos valores estabelecidos pela tabela do Conselho Seccional da OAB, bem como não levou em consideração os requisitos do artigo 85, § 2o, do CPC.
Todavia, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação aos aludidos pontos, como se observa das transcrições abaixo:
“(...)Na sessão de julgamento, a Câmara julgadora entendeu que o montante a que pretende ser remunerado o apelante, qual seja, 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa (que segundo aponta está em R$ 3.518.731,44,) foge da razoabilidade e dos parâmetros adotados por esta Câmara Cível em casos da espécie.
Assim, a despeito do suscitado pelo embargante, foi levando em consideração, para a fixação dos honorários advocatícios, a natureza da demanda (Ação de Depósito), o valor atualizado da causa até a data da rescisão unilateral (08/03/2013), o tempo despendido pelo advogado no seu mister (quase 6 anos), o zelo na defesa da instituição financeira, o local da prestação dos serviços (Paranatinga) e outros aspectos inerentes à relação processual, alcançando o montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), na forma de arbitramento equitativo.
Destarte, a omissão apontada no acórdão é despropositada e mera irresignação na tentativa de reapreciação das provas e matéria já julgada, dada inconformidade do embargante com a decisão. (...)”
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489 e 1.022, II, ambos do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A partir da suposta violação ao artigo 85, § 2, do CPC; artigos 884 a 886, todos do CC; e artigo 22 da Lei n. 8.906/94, no que diz respeito ao valor fixado a título de honorários advocatícios, o recorrente defende sua majoração consoante apreciação equitativa.
No entanto, no caso de fixação por apreciação equitativa, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUANTUM. EQUIDADE NA FIXAÇÃO. REEXAME DAS PREMISSAS DE FATO ADOTADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL INVIABILIZADO EM RAZÃO DE ÓBICE SUMULAR. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Excepcionalmente, o STJ admite a revisão da verba honorária fixada pelo critério da equidade quando o valor fixado destoar da razoabilidade, revelando-se irrisório ou exagerando, circunstância não verificada no caso.
2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a majoração do valor arbitrado a título de honorários advocatícios enseja o revolvimento de matéria fático-probatória, além das peculiaridades do caso concreto, salvo quando o valor se revelar irrisório ou exorbitante, o que não se verifica no presente caso.
3. O STJ tem orientação no sentido de que não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos da causa e não na interpretação da lei federal. Isso porque a Súmula n. 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional. Precedentes.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1080842/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 28/08/2017)”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 06 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV